Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. ART. 139, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. As demandas predatórias consistem em ações ajuizadas em massa, que possuem como principais características: petições semelhantes, que dispensam audiência de conciliação, distribuídas em várias comarcas ou varas, com o mesmo tema, apresentam procurações genéricas, na maioria, os autores residem em unidade federativa diversa e distante da localização do escritório profissional do advogado, bem como geralmente estão associadas a demandas consumeristas.
2. Em que pese não exista a exigência legal de reconhecimento de firma da assinatura aposta no instrumento particular de mandato outorgado pela parte ao advogado, com base no poder geral de cautela o juiz poderá exigir o reconhecimento de firma nas procurações apresentadas, a fim de evitar o exercício abusivo do direito de acesso à justiça, o qual deve ser reprimido pelo Judiciário.
3. Nos termos do art. 139, inciso III, do CPC, incumbe ao juiz “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias”.
4. É dever do juiz coibir a litigância predatória, tendo em vista que as diversas ações ajuizadas com o mesmo tema e sem direitos legítimos, sobrecarregam o Judiciário e comprometem a celeridade das decisões.
5. Apelação conhecida e não provida.